Tribunal: TJDFT
Processo: 0706057-89.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0706057-89.2021.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: REAL COMERCIO DE METAIS LTDA - EPP IMPETRADO: GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Diante do parecer da Procuradoria de Justiça constante do ID 24735145, intime-se a parte impetrante para se manifestar se persiste o interesse neste mandado de segurança. Brasília, 12 de abril de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora